Tribunal: TJES
Processo: 0000009-47.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Resistência; Corrupção ativa
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000009-47.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO PEREIRA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA CONSTATADA. CASA ABANDONADA COM PROPÓSITO DE TRÁFICO DE DROGAS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“(...). 4. Conforme entendimento desta Corte, a casa abandonada, utilizada com o único propósito de tráfico de drogas não é hipótese contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio. (...). (STJ; AgRg-AREsp 2.185.644; Proc. 2022/0247365-1; SE; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).”

2.

In casu
, durante a abordagem, uma testemunha indicou o local onde o traficante armazenava as drogas, sendo uma casa desocupada não pertencente ao réu ou a sua família. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

3.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.

4.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

5.
Na hipótese em análise, além da elevada quantidade de entorpecente encontrada em poder do apelante, não se pode perder de vista a informação trazida pelos policiais, de que ele seria gerente do tráfico de drogas da região em que foi preso, sendo, de rigor, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
RELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO PEREIRA RODRIGUES
, inconformado com a r. sentença de fls. 31/33, prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e do artigo 333 do Código Penal, em concurso material de crimes, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprido em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo absolvido quanto ao crime previsto no artigo 329 do Código Penal.

Em suas razões recursais, preliminarmente, a defesa pugnou a defesa pelo reconhecimento da nulidade da sentença, sob o argumento de que os policiais militares invadiram o domicílio do acusado, circunstância que tornaria todo o acervo probatório eivado de ilegalidade, atraindo a incidência da teoria da árvore dos frutos envenenados ao caso em comento.

Para tanto, indicou que o colendo Superior Tribunal de Justiça, “recentemente, vem mitigando o entendimento de que o simples fato de haver drogas acondicionadas na residência (suposto flagrante delito) pode autorizar diligências policiais sem maiores elementos de informação, inclusive documentadas no inquérito policial e obtidos a partir de criteriosa investigação prévia, que possam indicar alta probabilidade de flagrante.”

Ocorre que, em verdade, no momento da abordagem, após terem recebido informações detalhadas acerca do narcotráfico praticado por
EDUARDO PEREIRA RODRIGUES
, os policiais militares o abordaram, “entregando entorpecentes ao indivíduo Hendiomar Magno da Silva Rodrigues e, ao entrevistar o apelante, este indicou que o restante do material entorpecente estaria em uma casa abandonada, não havendo de se falar, então, em nulidade.”

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE ACERCA DO TEMA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA COM PRECISÃO E RIQUEZA DE DETALHES. FUNDADAS SUSPEITAS CONSTATADAS. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. CASA ABANDONADA COM PROPÓSITO DE TRÁFICO DE DROGAS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estaria ocorrendo o tráfico ilícito de entorpecentes, permite o ingresso na residência, sem mandado judicial, por evidenciar fundadas suspeitas, sobretudo quando há investigação policial prévia. 4. Conforme entendimento desta Corte, a casa abandonada, utilizada com o único propósito de tráfico de drogas não é hipótese contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio
. 5. No caso dos autos, conforme consta do acórdão recorrido, trata-se de um imóvel desabitado, alugado com o único propósito de tráfico de drogas, hipótese não contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição da República. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.185.644; Proc. 2022/0247365-1; SE; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 603.616, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.
2. A casa abandonada, utilizada com o único propósito de tráfico de drogas, não é hipótese contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição da República.
3. No caso em exame, além de incerteza quanto à natureza do imóvel, há justa causa para a ação policial configurada a partir do momento em que o acusado foi visto manuseando pedra de crack no interior do local. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RHC 158.301; Proc. 2021/0397141-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 29/03/2022; DJE 01/04/2022).

E não é só. Conforme descrito nas contrarrazões recursais, “por ser permanente o crime de narcotráfico, no qual a consumação delitiva se protrai no tempo, desnecessária a expedição de mandado de busca e apreensão, pois presente a justa causa para o ingresso na residência sem mandado judicial, mormente porque o próprio Apelante indicou onde as drogas estavam escondidas. Registra-se, ainda, que a residência era abandonada, logo, não há que falar, então, em violação de domicílio, tampouco em ocorrência nulidade.”

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. MANDADO DE B USCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses
. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

À luz do exposto,
REJEITO a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela defesa
.

É como voto.

MÉRITO

Adentrando ao mérito propriamente dito, cumpre destacar que a denúncia ofertada às fls. 02/03, narrou que:

“(...) no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 15h01min, na Rua Claide Cruz, Colina da Serra, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, vendia e guardava drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei; além de ter se oposto à execução de ato legal, mediante violência aos funcionários competentes para executá-lo; e, por fim, oferecido vantagem 06 indevida a esses funcionários públicos, para determiná-los a omitir ato de ofício, tudo conforme Boletim Unificado de fls. 05/08.

Depreende-se dos autos, que policiais militares durante patrulhamento preventivo pelo Bairro Colina da Serra, receberam informações que um indivíduo de alcunha ‘Dudu’ seria o responsável pela gerência do tráfico de drogas da localidade do bairro conhecida como ‘favela do Areinha’ - que é um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e ocorrências de confrontos armados.

Diante dessas informações, os policiais prosseguiram ao local indicado, onde avistaram dois indivíduos, que em um primeiro momento pareciam estar se cumprimentando, mas depois foi percebido que, na verdade, estava ocorrendo a mercancia de drogas.

Assim sendo, os militares abordaram os indivíduos e identificaram que a pessoa que estava vendendo 02 (dois) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína era o ora denunciado, Eduardo Pereira Rodrigues, e quem as compravam era o nacional Hendiomar Magno da Silva Gomes.

Após o flagrante, Eduardo, ora denunciado, passou a resistir à prisão, incitando a população para ajudá-lo a se livrar da detenção, enquanto injuriava os policiais e tentava se evadir, conforme se constata no Auto de Resistência à Prisão de fls. 18.

Quando os policiais lograram em conter o ora denunciado, realizaram o procedimento de buscas pessoais e encontraram em seu poder mais 03 (três) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína e R$ 19,00 (dezenove reais) em espécie, que seria proveniente da venda realizada para Hendiomar.

Posteriormente, os militares receberam informações sobre o local onde ele estaria escondendo as drogas que estava vendendo, que se tratava de uma casa abandona, de onde ele buscava as substâncias utilizando uma bicicleta.

Assim, a guarnição foi até o local, onde encontraram e apreenderam: 92 (noventa e dois) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína; 40 (quarenta) pedras de substância entorpecente conhecida como crack; e 12 (doze) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha.

Com a apreensão de todas essas substâncias entorpecentes. o ora denunciado ofereceu, aos militares, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada um deles, a fim de determiná-los a não realizarem sua prisão.(...).”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, como dito, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e do artigo 333 do Código Penal, em concurso material de crimes, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo absolvido quanto ao crime previsto no artigo 329 do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento do benefício estabelecido no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, relativo ao tráfico privilegiado.

Pois bem. Inicialmente, saliento que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas. In verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, a materialidade do crime restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 46713098 de fls. 05/08 do IP em anexo, do auto de resistência a prisão de fl. 18, do auto de apreensão de fl. 25, ambos do IP em anexo e do Laudo de Exame Químico nº 49/2022 de fls. 28/29 dos autos físicos.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

O apelante, em seu interrogatório (fl. 36), a despeito de ter negado os fatos narrados na exordial, neles incluídos a prática do tráfico de drogas e da corrupção ativa, reconheceu que:

“(...); conhecia os policiais de uma abordagem que os policiais fizeram em sua casa, quando a invadiram de madrugada e sem mandado e não acharam nada: que conhecia Hendiomar, pois mora no bairro há 27 anos; que ele apareceu no bairro, mas não tem amizade; que no dia tinha saído de casa de bicicleta e quando parou a bicicleta o policial já o abordou e revistou e o ‘Careca’ já estava lá e colocou ele dentro da viatura junto com o interrogado; que o policial falava ‘vai me contar Dudu’, que o ‘Careca’ já entregou tudo: que apanhou e fingiu que estava passando mal; e deram tiros para o lado;
que disse ao Malta que tinha 60 pinos para uso próprio e que estava na ‘casinha’
; que os policiais foram na casa; que não tentou subornar ninguém; que ajudava a vender e pegava e levava a troco de ganhar drogas; que ganhava drogas, pedras e cocaína pra vender; que pegava a droga com a bicicleta e entregava a pessoa que pedia: que no dia não estava vendendo, pois tinha acabado de chegar: que não foi preso com o crack, maconha e com o dinheiro; que não era gerente e sim ‘pista’; que não tentou reagir e nem ofereceu dinheiro, pois se fosse gerente não ia ficar na rua; (...).”

Corroborando tais declarações, o Policial Militar João Marcos Malta de Aguiar, citado pelo recorrente, disse à fl. 34 que:

“(...); q
ue antes dessa prisão do réu a guarnição efetuou a prisão de duas moças e de um rapaz que informaram a existência do réu e começaram, desde então, pesquisar durante as abordagens e montaram campanas para o encontrar por ser indicado como gerente de ‘Areinha’; que o local tem casinhas populares e a gerência é dividida entre duas pessoas ou três e as moças eram responsáveis por receber o material e passar para o réu, que fazia a distribuição da droga
; que já tinham informações da compleição física dele, do local onde ele vendia; que o Hendiomar foi preso posteriormente pela PRF;
Que já o conheciam de informações, mas não tinham feito o flagrante; que antes dessa prisão, após a prisão das moças, efetuou urna abordagem ao réu e na ocasião ele não tinha nada e não sabia naquela ocasião que ele era o gerente do tráfico
; que depois que ‘ligaram os pontos’ e viram que o indivíduo falado pelas moças era o réu; que Hendiomar e o réu trocaram algum objeto no momento em que pareciam que se cumprimentavam; que a substância é menor que uma chave; que como Hendiomar já era conhecido e naquele momento o alvo era ele e ele cumprimentou o réu; que o Hendiomar na tentativa de sair dali disse que viu o réu saindo de uma casa e quando foram lá, encontraram entorpecente e o réu tentou subornar para não ser preso;
que Hendiomar disse que a droga da casa era do réu e o réu no momento admitiu que a droga era dele e inclusive tentou um suborno; que o réu ofereceu R$1.200,00 pra dividir entre os 4 policiais; que o réu tentou se evadir antes da prisão e depois que estava preso, tentou subornar
; (...); DADA A PALAVRA À DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que ficavam sob vigília em Areinha e não gravavam pois não tem equipamento; que no dia da abordagem ao réu, não estavam de campana; que o trabalho de inteligência para localizar o réu não foi documentado, pois trabalham com patrulhamento ostensivo; que a PC faz o trabalho dela e a PM faz o trabalho dela e não se comunicaram nesse trabalho de inteligência; (...); que as pessoas entregam o dono do tráfico pra não ser preso, subornam; que mesmo tendo sido informado que podiam ficar em silêncio, o Hendiomar informou onde tava a droga e quem era o traficante; que o réu mesmo após ser informado seu direito de permanecer calado, confessou espontaneamente”.

De igual forma, o Policial Militar Wellington Antônio dos Santos, também responsável pela abordagem do apelante, afirmou à fl. 35 que:

“(...);
se recorda do vulgo ‘Dudu’, que a população falava que ele era o gerente do bairro; que lembra que efetuaram a prisão do Dudu, gerente do tráfico
; que não rolou tentativa de suborno, mas não lembra o valor; que lido as declarações prestados perante a autoridade policial de fls. confirma suas declarações e passou a ser recordar da ocorrência; que o bairro é atrás da companhia do depoente e sempre intensificaram a patrulha em razão do intenso tráfico de drogas; que receberam informação que o réu estaria na gerência do tráfico; que já tinha feito abordagem ao réu antes e nada de ilícito foi encontrado; que o Hendiomar também é conhecido e também já participou do tráfico lá, mas nesse caso ele tava somente pegando a droga, salvo engano dois pinos de cocaína; que chegaram a casa, pois mesmo dando o direito de ficarem calados, não sabe se por receio, Hendiomar disse onde estava e a casa ficava numa casa abandonada há uns 10 metros; que Hendiomar disse que estava somente comprando e pra comprovar disse que ia entregar onde Dudu guardava a droga; que outra guarnição deu apoio;
que a construção é abandonada; que o réu ofereceu dinheiro, após o conhecido cooperou dizendo onde estava a droga; que nesse momento o réu assumiu a droga e ofereceu o dinheiro, pois viu que não tinha jeito
; que a resistência foi só no início quando ele chamou morador, mas depois ele ficou calmo; que o réu deu uma cotovelada pra trás, mas não sabe se pegou em alguém; que essa cotovelada foi tentativa de se evadir e de chamar atenção da população, mas não conseguiu; que tinha 4 policiais na ocorrência; DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: q
ue não fizeram campana e foi no ato de entrar no bairro visualizou o réu entregando o material na mão do Hendiomar; que não registraram por vídeo a abordagem, pelo que lembra; que na abordagem ao Hendiomar, mesmo dizendo que ele podia ficar calado, ele falou, acha que pelo fato de já ter sido abordado antes e com receio de assumir a culpa de novo; que Hendiomar atualmente está detido; que o réu no primeiro momento disse que estava apenas entregando a droga para usarem juntos, mas depois de Hendiomar entregar, ele assumiu e rolou a situação do suborno
; que sempre informam que podem ficar calado ele falou de livre e espontânea vontade; que conversaram com Hendiomar do lado do réu; que o Hendiomar indicou onde estava a droga e depois o réu confessou que a droga era dele, mas no começo acharam que a droga era de Hendiomar, mas depois o réu assumiu; que Hendiomar foi levado na delegacia”.

Nesse contexto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos constantes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Ademais, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso sub examine.

Dessa forma, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...). 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio, sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas, sobretudo se considerarmos a quantidade e variedade das drogas apreendidas,
razão pela qual não merece prosperar o pleito absolutório
.

Prosseguindo, pugnou a defesa pela aplicação da benesse prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, relativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita na legislação de regência. Confira-se:

§ 4º: Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Nesse contexto, a regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Sob tal perspectiva, registro que os requisitos previstos no referido dispositivo são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todas as exigências legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Na hipótese, verifico que o benefício lhe foi negado devido à grande quantidade e natureza de droga apreendida - 95 (noventa e cinco) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína; 40 (quarenta) pedras de substância entorpecente conhecida como crack; e 12 (doze) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha -, aliado ao fato de o apelante ser denunciado em outras 03 (três) ações penais e, principalmente, pelos relatos dos policiais militares indicarem que o acusado é gerente do tráfico da região onde foi abordado – Colina da Serra – boca de fumo conhecida como Favela do Areinha.

Nesse sentido:

1.
No caso em análise, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do paciente à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, além da quantidade de entorpecente, destacou-se a apreensão de embalagens destinadas ao acondicionamento de droga, balança de precisão, anotações para o tráfico e expressiva quantia em dinheiro, restando consignado, ainda, que o paciente seria gerente do tráfico na região
. Ademais, o acolhimento da tese defensiva de que o paciente não se dedica à atividade criminosa constitui matéria que refoge ao escopo do habeas corpus, na medida em que demanda a revisão do conjunto probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 790.207; Proc. 2022/0391355-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 26/04/2023).

Por oportuno, trago à colação precedente jurisprudencial emanado deste egrégio Tribunal de Justiça, aplicável em similar hipótese:

(...). 5.
Embora não se desconheça a existência de relevantes fundamentos em sentido contrário, há julgados recentes, de ambas as turmas do c. Supremo Tribunal Federal, e do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido que a existência de ações penais em curso, conjugada com as circunstâncias concretas, constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. Tal entendimento é unânime no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça. 6. No caso vertente, o ora apelante, além da ação penal em curso por delito de mesma espécie, possuía inúmeras denúncias anônimas apontando-o como traficante de drogas, bem como seu próprio irmão declinou que já havia admoestado o apelante para que cessasse tal conduta criminosa, elementos que evidenciam a dedicação às atividades criminosas e que desautorizam a concessão do benefício. Jurisprudência
. 7. A constatação de que a sentença foi omissa quanto ao valor do dia-multa, impõe a sua fixação no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Jurisprudência. 8. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0002315-05.2019.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022)

Assim, por não preencher todos os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena, reputo como inviável a aplicação da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.